Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0741053-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTES: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADOS: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA PLANTONISTA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Compulsando os autos em epígrafe, verifico que se trata de Embargos de Declaração (Id 55545604) interposto pelos agravantes contra decisão proferida pelo Relator original do agravo de instrumento, o e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que julgou prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença (Id 54910071). Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 05/02/2024, às 21:26:44. É o relato do necessário. Decido. O procedimento em tela foi encaminhado a esta magistrada, em plantão judicial da segunda instância, após a apresentação de embargos de declaração dirigido ao relator do agravo de instrumento, como se pode verificar do endereçamento constante da petição de interposição dos aclaratórios: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, EMINENTE RELATOR DO Processo n. 0741053-45.2023.8.07.0000 VIGENTE NA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. Contudo, destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. Como dito na exposição, o recurso foi apreciado pelo relator natural, o eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que declarou prejudicado o agravo de instrumento, e, nesta data e em horário de plantão judicial, o agravante apresentou embargos de declaração em face da decisão proferida pelo relator. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial, inclusive diante da atecnia da peça recursal, da qual não se consegue absorver o mínimo para análise do recurso. Por óbvio, nada obsta que a parte requeira as medidas que entender cabíveis durante o horário ordinário do funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância